Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1023152-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANDRÉ PEREIRA NEVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1023152-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANDRÉ PEREIRA NEVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ PEREIRA NEVES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo, cuja espécie restou assim ementada: (Id. 120915985):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RÉU QUE SUSPOSTAMENTE DESFERIU 15 GOLPES DE FACA CONTRA VÍTIMA DESARMADA – RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – CRIME COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O RÉU NÃO ACEITAVA O NOVO RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-NAMORADA – PROVAS MÍNIMAS QUE INDICAM TER A VÍTIMA SIDO GOLPEADA INOPINAMENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL – PRISÃO TAMBÉM MANTIDA PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.” (TJMT, RSE 135948/2017)
A alegação de que o réu teria cometido o delito “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri.
A exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.
Se a legalidade da prisão preventiva do agente foi reconhecida tanto pelo Tribunal Estadual quanto pelo STJ, em julgamentos de Habeas Corpus, não há falar em “concessão do direito de recorrer em liberdade”, nos autos do Recurso em Sentido Estrito.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta que possui “o direito de responder ao processo em liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão” e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva constitui violação aos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal (Id. 124926156).
Contrarrazões (Id. 128016652).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão via DJE em 30/03/2022, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 18/04/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 14/04/2022.
Denota-se, ainda, que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de modo que, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CORPUS CHRISTI NÃO É CONSIDERADO FERIADO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.
2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem.
3. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
4. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do judiciário ou notícia extraídos da internet.
Precedentes.
5. O STJ possui o entendimento de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes.
6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1999010/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).
Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AREsp 957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, conforme se confere da ementa do acórdão:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.
3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de “recurso tempestivo”.
4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis.
5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada.
6. Agravo interno desprovido.”
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 14/04/2022.
Contudo, infere-se que o presente recurso foi protocolizado somente no dia 18/04/2022, portanto, fora do prazo legal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANDRÉ PEREIRA NEVES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo, cuja espécie restou assim ementada: (Id. 120915985):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RÉU QUE SUSPOSTAMENTE DESFERIU 15 GOLPES DE FACA CONTRA VÍTIMA DESARMADA – RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – CRIME COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O RÉU NÃO ACEITAVA O NOVO RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-NAMORADA – PROVAS MÍNIMAS QUE INDICAM TER A VÍTIMA SIDO GOLPEADA INOPINAMENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL – PRISÃO TAMBÉM MANTIDA PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.” (TJMT, RSE 135948/2017)
A alegação de que o réu teria cometido o delito “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri.
A exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.
Se a legalidade da prisão preventiva do agente foi reconhecida tanto pelo Tribunal Estadual quanto pelo STJ, em julgamentos de Habeas Corpus, não há falar em “concessão do direito de recorrer em liberdade”, nos autos do Recurso em Sentido Estrito.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, razão pela qual requer seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares (Id. 124926159).
Contrarrazões (Id. 128016653).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão via DJE em 30/03/2022, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 18/04/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 14/04/2022.
Denota-se, ainda, que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de modo que, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
O entendimento do e. STF está sedimentado no sentido de que, em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1289146 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020).
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 14/04/2022.
Contudo, infere-se que o presente recurso foi protocolizado somente no dia 18/04/2022, portanto, fora do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário, por serem manifestamente intempestivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça